Tribunal: TJDFT
Processo: 0731828-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AFASTADA A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. NÃO DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. CAUSA MADURA (CPC, ARTIGO 1.013, § 3o, II). ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PERCEBIDO EM DUPLICIDADE. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO E SEM INDICATIVO DE MÁ-FÉ DO SERVIDOR PÚBLICO. INVIABILIDADE DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS. TEMA 1.009 DO STJ.
I. Ação ajuizada por MARCELO CAVALCANTE em desfavor de DISTRITO FEDERAL, com fundamento na cobrança pelo ente federativo de valores dito indevidos, pagos a título de auxílio alimentação (esfera federal e distrital) no período compreendido entre 10/2013 e 03/2016.
II. Recurso interposto pelo Distrito Federal. Sustenta que a administração respeitou o prazo decadencial de 05 (cinco) anos para fins de ressarcimento, a afastar seu acolhimento. No mérito, aduz que o requerente recebeu pagamento indevido de auxílio alimentação; portanto, necessária a restituição ao erário, pena de enriquecimento sem causa. Ademais, o pagamento indevido não teria decorrido de má aplicação da lei ou de erro de interpretação, mas, sim, de erro facilmente perceptível pelo próprio servidor beneficiado. Logo, a atuação omissiva da parte requerente teria concorrido para a perpetuação desse “status quo”, o que afastaria a alegação de boa-fé.

III. Afastada a prejudicial de decadência do direito da Administração Pública, haja vista a permissibilidade de rever seus atos, a qualquer tempo, quando eivados de erro ou ilegalidade (Súmula 473 STF e Lei Complementar 840/2011, art. 178).
IV. E não há de se devolver a análise da questão de fundo ao douto juízo originário, dado que a maturidade da situação processual permite o pronto julgamento do mérito pela própria turma recursal (CPC, artigo 1.013, § 3o, II).
V. Mérito.
A. O entendimento adotado pela Corte Superior de Justiça, que ao julgar o REsp 1.244.182/PB, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que nos casos de pagamento indevido efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor (STJ, Primeira Seção, REsp 1244182/PB, DJe 19/10/2012).
B. Ademais, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em análise de recursos especiais repetitivos (Tema 1.009), fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. Ao estabelecer a tese por maioria de votos, o colegiado modulou os efeitos da decisão para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19.05.2021).
C. No caso concreto, verifica-se que o processo foi distribuído antes de 19.05.2021 a se presumir a boa-fé do requerente no recebimento dos valores. E ainda que assim não fosse, bem de ver que à míngua de contundente demonstração de má-fé do requerente (o ente federativo não apresentou o requerimento firmado pelo servidor interessado, no qual tenha declarado não receber o mesmo benefício em outro órgão ou entidade, consoante disciplina o artigo 112, inciso III da L.C. Distrital 840/2011), é de se reconhecer a inviabilidade de devolução dos valores percebidos a maior a título auxílio alimentação, tendo em vista que o pagamento indevido teria decorrido de erro administrativo, a par da ausência de comprovação de que o requerente possa ter concorrido dolosamente para o pagamento (posteriormente reputado indevido).
D. Nesse cenário de erro operacional da administração e de boa-fé do servidor, é de se dar procedência ao pedido inicial do requerente para (i) declarar a inexistência de débitos relativos às quantias supostamente pagas a título de auxílio alimentação no período de 10/2013 e 03/2016; (ii) determinar ao Distrito Federal que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes, e (iii) condenar o Distrito Federal a restituir, na forma simples, as possíveis quantias já descontadas.

VI. Recurso conhecido e provido para afastar a preliminar de decadência. Avançado o julgamento ao exame do mérito. Decidido pela procedência dos pedidos, conforme o item “V” alínea “D” da presente ementa. Sem custas processuais nem honorários (Lei 9.099/95, art. 55).